Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO PELO EMBARGANTE ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO IRRELEVANTE. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiros poderão ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 1o do referido dispositivo esclarece que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

2. Desse moldo, a finalidade dos embargos é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi imposta em processo do qual não faz parte. Tem-se por terceiro aquele que não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. Nesta toada, possui legitimidade ativa para os embargos de terceiro aquele que não integra a lide principal, mas é senhor ou possuidor da coisa ou direito que lá tenha sofrido constrição judicial.

3. No caso dos autos, a questão atinente a posse do bem e, em consequência da legitimidade para opor os embargos de terceiro, confunde-se com o mérito da demanda, tendo em vista a necessidade de comprovação através da instrução probatória, a fim de averiguar quem está na posse do veículo.

4. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil.

5. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração.

6. Restando comprovado que à época da propositura da presente demanda o Embargante já não tinha qualquer disponibilidade sobre o veículo objeto da constrição, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. Recurso provido. Sentença reformada.